Tribunal: TJES
Processo: 5007936-45.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007936-45.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: VEREDIANA TURIAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INFORMAÇÕES CLARAS EM CONTRATO – REALIZAÇÃO DE COMPRAS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. Da análise das provas carreadas aos autos, não se extraem elementos suficientemente aptos a afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação ao Princípio da Boa-fé e ao dever de informação (ART.6º, III, CDC) por parte da instituição financeira.

2. Ao que se verifica, a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente mais de um contrato denominado em letras garrafais como “Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG” que registram em seus termos que
“o emitente declara estar ciente de que o valor da(s) parcela(s) será lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade
[...]”. Inclusive, em um deles, há até foto do cartão a ilustrar o documento.

3. Apesar de sustentar nunca ter utilizado o cartão para realização de compras, verifica-se que além dos reiterados saques a apelante também efetuou compras em, ao menos, três situações, como se pode observar das faturas acostadas aos autos, em especial a de vencimento em 10/07/21.

4. Ausente, pois, qualquer irregularidade, não há que se falar em devolução de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5007936-45.2023.8.08.0047

APEL
ANTE:
BANCO BMG S/A

APEL
ADO:
VEREDIANA TURIAL

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar seu mérito.

Trata-se, na origem, de “Ação de Nulidade de Contrato e Danos Morais” ajuizada por
VEREDIANA TURIAL
em face de
BANCO BMG S/A
colimando o reconhecimento da inexistência do débito oriundo de “Contrato de Cartão de Crédito Consignado” celebrado entre as partes, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e condenação ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais.

Narra a autora, ora apelada, que, desde a data de 03/02/16, vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário a título de pagamento de cartão de crédito consignado.

Alega, contudo, que não desejou contratar referido cartão e nunca o utilizou para compras, tratando-se tal situação, em verdade, de artimanha perpetrada pelo banco requerido, que teria fornecido tal serviço valendo-se da idade avançada da cliente, quando na verdade essa pretendia, tão somente, a contratação de empréstimo consignado comum.

Após a regular tramitação processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 8832039, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar “
a quitação do montante de
R$1.507,57 (mil quinhentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) disponibilizado à requerente com a consequente extinção do débito, referente aos contratos

tratados nestes autos, com o consequente cancelamento do cartão de crédito consignado”
, b) condenar o requerido ao
“pagamento do montante referente à diferença entre o valor creditado na conta bancária da requerente e as parcelas adimplidas até a cessação do desconto, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença”
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado,
BANCO BMG S/A
interpôs a apelação de Id 8832041, sustentando, em síntese, que:
I)
o cartão de crédito consignado constitui serviço bancário regulamentado pela Lei Federal 10.820/2003, que permite a emissão de cartão de crédito, garantindo o direito à retenção de até 5% da remuneração para pagamento das compras e saques realizados com a utilização do mesmo.;
II)
não há qualquer irregularidade na oferta e contratação de um produto bancário reconhecido por Lei Federal, sobretudo quando há a adesão voluntária do consumidor, que de forma livre e sem qualquer vício de consentimento contrata o cartão de crédito e o utiliza, seja para realizar compras, seja para realizar saques;
III)
o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo pelo qual os descontos são devidos;
IV)
necessário se faz o cumprimento do que fora avençado, em observância ao Princípio da Boa Fé e do Pacta Sunt Servanda;
V)
inexiste ato ilícito ou mesmo abalo psicológico apto a ensejar a indenização por danos morais;
VI)
caso mantida a condenação, deve ser assegurado o direito de compensação, ante a existência de dívidas recíprocas.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, tenho que assiste razão ao apelante. Explico.

Da análise das provas carreadas aos autos, não se extraem elementos suficientemente aptos a afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente
em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação ao
P
rincípio da
B
oa-fé
e ao dever de informação (ART.6º, III, CDC)
por parte da instituição financeira
.

Ao que se verifica, a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente mais de um contrato (Id’s 8832020, 8832021, 8832022 e 8832023) denominado em letras garrafais como “
Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG
” que registram em seus termos que
“o emitente declara estar ciente de que o valor da(s) parcela(s) será lançado
na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade

[...]”. Inclusive, em um deles, há até foto do cartão a ilustrar o documento (Id 8832022).

Ademais, além de também terem sido acostados aos autos os documentos pessoais da autora apresentados quando da contratação, tem-se que a apelada também não questiona a autenticidade de suas assinaturas, alegando apenas a ausência da prestação adequada de informações e o fornecimento intencional de serviço diverso do pretendido.

Ocorre que, apesar de sustentar nunca ter utilizado o cartão para realização de compras, verifica-se que além dos reiterados saques a apelante também efetuou compras em, ao menos, três situações, como se pode observar das faturas acostadas aos autos, em especial a de vencimento em 10/07/21, na qual constam os seguintes registros de aquisições (Id 8832024, fl.53):

19/06/21 – Casa do Vidraceiro E M – R$25,90

19/06/21 – Extrabom Supermercados – R$33,30

19/06/21 – MP *GBDEPOSITO – R$88,00

Diante do exposto, e em que pese a irresignação recursal, não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva ou desconhecimento por parte da apelada, que, conforme se denota do conjunto probatório existente, tinha plena ciência do serviço contratado e dele se utilizou, causando ainda estranheza o fato de que somente decidiu buscar esclarecimentos após diversos anos de desconto em seu benefício previdenciário.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO – A
ÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que a apelante efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e praticamente tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal.

2. Os descontos efetuados pelo constituem exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ/ES. Apelação Cível nº0010725-46.2019.8.08.0014. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 22/03/24). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De uma análise das razões recursais e dos elementos probatórios acostados aos autos, extrai-se que a tese sustentada pela agravante, no sentido de que foi induzida a erro na contratação do mútuo bancário, na modalidade cartão de crédito consignado, mostra-se, por ora, infirmada.

2. Com efeito, o Banco agravado anexou aos autos a gravação do contato telefônico realizado pela agravante, na qual é possível verificar que a recorrente apresenta insatisfação por não ter recebido, até então, o seu cartão de crédito BMG, ao passo em que solicita informações sobre os documentos que estariam faltando para o envio do cartão.

3. Além disso, a instituição financeira agravada juntou as faturas do cartão de crédito consignado nos autos originários, comprovando a efetiva utilização do cartão para compras em agosto de 2019, agosto de 2020, agosto e novembro de 2021 e durante todo o ano de 2022. No ponto, destaca-se que a jurisprudência pátria tem se inclinado a considerar que a efetiva utilização do cartão pelo consumidor é incompatível com a alegação de que desconhecia se tratar de “cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC”.

4. Portanto, não há que se falar na reforma da decisão recorrida, uma vez que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada (art. 300, CPC).

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5004015-25.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 03/06/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.

3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.

4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.

5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

6. Recurso conhecido e não provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000075-03.2020.8.08.0014. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 07/12/23).

Ausente, pois, qualquer irregularidade, não há que se falar em devolução de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a sentença recorrida para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Invertida a sucumbência, deverá a autora, ora apelada, arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Suspensa, todavia, a exigibilidade de ambas as verbas, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem (Id 8832005).

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.